Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÂO Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por ROBSON ANDRADE DO NASCIMENTO E OUTRA e por LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da r. sentença constante do ID 15337005. Na origem, ROBSON ANDRADE DO NASCIMENTO e REGINA NELI MONTEIRO DE SOUSA BARBOSA ajuizaram Ação de Resilição Contratual c/c Lucros Cessantes em desfavor LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. e LBL VALOR INCORPORAÇÕES LTDA, tendo por objeto contrato de promessa de compra e venda de imóvel. , em decorrência do atraso na entrega do bem. Os autores alegaram que as empresas rés deixaram de entregar o imóvel no prazo pactuado, razão pela qual postularam a rescisão do negócio jurídico, com a consequente devolução dos valores pagos. Pleitearam, ainda, a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e do valor correspondente à cláusula penal. O MM. Juiz a quo indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor ROBSON ANDRADE DO NASCIMENTO (ID 17721858). Após o processamento do feito, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: Diante do exposto, confirmo a liminar, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO do pedido de devolução em dobro da taxa SATI, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e: a) rescindo o contrato de promessa de compra e venda da unidade 308, Torre B, do edifício Kimberley Plain (ID 8127802); b) condeno as duas primeiras rés (LB 12 e LB VALOR) a devolver todos os valores pagos pelos autores, exceto a taxa SATI, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira citação (14/02/2018, ID 8127802); c) condeno as duas primeiras rés ao pagamento de multa de 2% sobre o total desembolsado pelos autores, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira citação (14/02/2018, ID 8127802). Como conseqüência da sucumbência, condeno as duas primeiras rés ao pagamento de 70% das despesas processuais e honorários do advogado dos autores, que fixo em 12% do valor da condenação. Ainda, condeno o autor ao pagamento do restante das despesas processuais e honorários dos advogados das rés, na seguinte proporção: 1/3 de 10% do proveito econômico (soma dos requerimentos de lucros cessantes, devolução dos valores pagos, devolução em dobro da SATI e multa) para o advogado da terceira ré; 1/3 de 10% do proveito econômico (soma dos requerimentos de devolução em dobro da SATI e lucros cessantes) para os advogados de cada uma das duas primeiras rés. Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, reeditando o pedido de concessão de gratuidade de justiça e pleiteando a reforma da r. sentença, quanto à distribuição dos ônus de sucumbência. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do CPC, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Ocorre que a presunção da hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício. Ao requerer a gratuidade de justiça em sede recursal, caberia à parte autora/apelante comprovar que houve uma mudança da sua situação financeira desde o momento em que o pedido foi indeferido na primeira instância. Assim, havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a declaração de pobreza firmada pela parte autora/apelante, conforme exaustivamente decidido, tem-se por inviabilizada a concessão da assistência judiciária gratuita. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determino a intimação dos autores/apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora